Tribunal: STF
Processo: Rcl 83819
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011452-47.2015.5.01.0060, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Petrobras aduz que a autoridade reclamada, ao conceder a servidor anistiado readmitido no serviço público o cômputo de diferenças salariais decorrentes de reajustes remuneratórios gerais e progressões funcionais lineares ocorridas durante o período de afastamento em equivalência à categoria que continuou em atividade, violou a eficácia da Súmula Vinculante nº 10, pois deferiu parcelas salariais vedadas pelo art. 6º da Lei nº 8.878/94. 



    Nesse tocante, sustenta que



    “[...] o art. 6º da Lei nº 8.878/94 reconheceu aos anistiados o direito à readmissão, isto é, o empregado é admitido de novo. Não se trata de reintegração levada a efeito em razão da nulidade da dispensa, onde se estabelece o antigo vínculo.



    Importante se fazer essa diferenciação porque a reintegração, ocorrida por força da nulidade da dispensa, gera efeitos ex tunc, retroagindo até a data em que o ato foi declarado nulo; já na readmissão, os efeitos são ex nunc, isto é, não retroagem. 



    Portanto, o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento, muito menos do recebimento de salários atrasados, o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à readmissão:



    ‘Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.’ 



    Assim, ao deferir parcelas salariais que são vedadas pelo art. 6º da Lei nº 8.878/94, violou a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que negou vigência ao artigo mencionado sem a declaração de sua inconstitucionalidade” (edoc. 1, p. 4-5)



    A reclamante requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até a conclusão do julgamento da presente ação. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, cassando-se o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Compulsados os autos, verifico que, não obstante a decisão da Justiça Trabalhista de deferimento do direito requerido por Raimundo Pinheiro e outros esteja fundamentada em interpretação dos art. 2º e 6º da Lei nº 8.878/94 para justificar a ausência de efeito financeiro retroativo do entendimento, a parametrização do cálculo da remuneração, no momento do reingresso, a partir de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares concedidos, no período do afastamento, aos trabalhadores que permaneceram no cargo que o servidor ocupava quando foi demitido está assentada no postulado da isonomia (art. 5º da CF/88), tendo-se afastado a eficácia normativa de dispositivo da Lei nº 11.907/09 ' a qual, entre outras matérias, “dispõe sobre a remuneração dos beneficiados pela Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994”. Eis o teor do art. 310 do referido diploma legal:



    “Art. 310. Caberá ao empregado que retornar ao serviço na administração pública federal direta, autárquica e fundacional apresentar comprovação de todas as parcelas remuneratórias a que fazia jus no prazo decadencial de 15 (quinze) dias do retorno, as quais serão atualizadas pelos índices de correção adotados para a atualização dos benefícios do regime geral da previdência social, desde aquela data até a do mês anterior ao do retorno.



    § 1º Não sendo válida ou não havendo a comprovação referida no caput deste artigo, o Poder Executivo fixará o valor da remuneração dos empregados de que trata o caput deste artigo, de acordo com a área de atuação e o nível do emprego ocupado, nos termos dos valores constantes do Anexo CLXX desta Lei.



    § 2º É vedada a combinação da remuneração fixada nos termos do § 1º deste artigo com as parcelas remuneratórias de que trata o caput deste artigo.



    [...]



    § 5º A partir da data do retorno, as parcelas remuneratórias de que trata o caput e o § 1º deste artigo serão reajustadas nas mesmas datas e índices da revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos federais.



    § 6º As parcelas remuneratórias de que trata o caput ficam majoradas em:



    I - 10,25% (dez inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), a partir de 1º de janeiro de 2014;



    II - 5% (cinco por cento), a partir 1º de janeiro de 2015; 



    III - 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1º de agosto de 2016; e



    IV - 5% (cinco por cento), a partir de 1º de janeiro de 2017.



    V - 9% (nove por cento), a partir de 1º de janeiro de 2025; e



    VI - 5% (cinco por cento), a partir de 1º de abril de 2026. 



    § 7º O disposto no § 6º não se aplica aos empregados de que trata o § 1º” (grifo nosso).



    A propósito, colhe-se da fundamentação do ato reclamado o seguinte:



    III – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. 1 - ANISTIA. LEI N° 8.878/1994. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA A RECOMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. REAJUSTES GERAIS E PROGRESSÕES LINEARES. (...)



    O reclamante alega que o Tribunal Regional indeferiu as progressões do período de afastamento para efeito de progressões funcionais. 



    Assevera que houve mera readmissão posterior do obreiro, razão pela qual o período compreendido entre a dispensa do empregado e o seu retorno ao trabalho não deve ser computado para contagem do tempo de serviço, inclusive para fins de promoção funcional, pois o E. Tribunal Regional entendeu que, reconhecer tal cômputo, implicaria pagamento em caráter retroativo. 



    Argumenta que a decisão regional deu interpretação restritiva à anistia, considerando o período de afastamento apenas para efeito de reajustes salariais, as decisões da SDI acima transcritas dão conotação muito mais ampla, assegurando que tal hiato temporal também seja observado para fins de promoção, sejam elas por merecimento ou por antiguidade. 



    O apelo fundamenta-se em violação dos artigos 471 da CLT; 2º e 6º da lei nº 8.878/94 e OJ nº56 da SDBI-1. 



    Analiso. 



    A SBDI-I desta Corte consolidou o entendimento de que as OJs Transitórias 44 e 56 e o art. 6º da Lei n° 8.878/1994 não impedem que o anistiado receba os reajustes salariais e as promoções de caráter geral, linear e impessoal concedidos a todos os empregados no período de afastamento, porquanto não implicam remuneração em caráter retroativo.



    (...)



    Esclareço, por oportuno, que embora o acórdão regional não tenha feito referência expressa ao artigo 471 da CLT, a tese da suspensão do contrato foi devidamente enfrentada pela Corte a quo, estando devidamente prequestionada. Ante o exposto, conheço do recurso de revista por violação do art. 471 da CLT. 



    1.1) Mérito 



    Conhecido o apelo por violação do art. 471 da CLT, dou-lhe provimento para determinar o cômputo dos reajustes salariais e das promoções de caráter geral, linear e impessoal concedidos a todos os empregados no período de afastamento, parcelas vencidas e vincendas, com os reflexos pertinentes, conforme apurado em liquidação de sentença. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade: I - acolher os embargos de declaração, com efeito modificativo; II – dar provimento ao agravo de instrumento do reclamante, por possível violação do art. 471 da CLT, determinando o processamento do recurso de revista, a reautuação dos autos e a intimação das partes e dos interessados para seu julgamento, nos termos dos arts. 935 do CPC e 122 do RITST; III – conhecer do recurso de revista do reclamante apenas quanto ao tema ‘anistia - Lei 8.878/1994 - cômputo do período de afastamento para a recomposição da remuneração - reajustes gerais e progressões lineares’, por violação do art. 471 da CLT, e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o cômputo dos reajustes salariais e das promoções de caráter geral, linear e impessoal concedidos a todos os empregados no período de afastamento, parcelas vencidas e vincendas, com os reflexos pertinentes, conforme apurado em liquidação de sentença” (e-doc. 12).



    O referido julgado recebeu a seguinte ementa na parte de interesse:



    III - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE ANISTIA. LEI Nº 8.878/1994. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA A RECOMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. REAJUSTES GERAIS E PROGRESSÕES LINEARES. A SBDI-I desta Corte consolidou o entendimento de que as OJs Transitórias 44 e 56 e o art. 6º da Lei nº 8.878/1994 não impedem que o anistiado receba os reajustes salariais e as promoções de caráter geral, linear e impessoal concedidos a todos os empregados no período de afastamento, porquanto não implicam remuneração em caráter retroativo. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



    Por sua vez, colaciono os entendimentos consubstanciados nas Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37, cujas redações transcrevo, respectivamente:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    A SV nº 10 foi editada à vista de reiterados entendimentos do STF de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição” (RE nº 482.090, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 13/3/09 ' grifo nosso).



    Quanto à SV nº 37, o enunciado vinculante pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 ' segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” ' para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Assim, entendo que a Justiça do Trabalho, ao afastar a aplicação da Lei nº 11.907/09 ' pertinente à lide ' e fixar, com fundamento na isonomia (art. 5º, caput, da CF/88), a remuneração devida no momento do reingresso de servidor anistiado, viola a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37.



    Nesse sentido, vide caso idêntico ao dos autos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. ANISTIA. LEI 8.878/1994. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 10. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. Ao reconhecer o direito à recomposição salarial da autora no mesmo nível da tabela salarial dos demais trabalhadores que permaneceram em atividade, com base no tempo de afastamento como se de serviço fosse, tal qual ocorre na suspensão do contrato de trabalho, prevista no art. 471, da CLT, o acórdão reclamado produz efeito patrimonial retroativo, o que é vedado pelo art. 6º da Lei 8.878/1994. 3. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 66.826, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/24).



    Ainda em sentido semelhante, vide as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 51.938, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/9/22; Rcl nº 51.185, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/4/23 e Rcl nº 57.116, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/4/23.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida com observância em observância às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e do início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente